Tribunal: TJBA
Processo: 8027325-90.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8027325-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AUTOR: MUNICIPIO DE ANGUERA Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. MÉRITO. RESTRIÇÕES À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA VIABILIZAÇÃO DO SÃO JOÃO E DEMAIS FESTAS JUNINAS DE 2023. IRREGULARIDADE FISCAL. ILEGALIDADE DO OBSTÁCULO IMPOSTO À CONCLUSÃO DO ACORDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001 E DO ART. 26 DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2004. PREVALÊNCIA DA NATUREZA SOCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, por ausência de personalidade jurídica própria de órgão integrante da estrutura administrativa do Estado da Bahia. Precedentes. II – Da análise dos autos, verificam-se acertados os fundamentos invocados pelo autor, na presente ação ordinária, pois a celebração de convênios para a transferência voluntária de recursos entre os Entes da Federação, quando se destinem a ações de educação, saúde e assistência social, prescinde da comprovação de regularidade fiscal, ex vi do quanto disposto no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2001 e no art. 26 da Lei Federal nº 10.522/2004. III – O Ente Municipal logrou comprovar que os recursos pretendidos destinam-se à realização de Festejos Juninos, ações de caráter social e cultural, bem assim que a negativa do Estado da Bahia está fundada, apenas, na ausência de Certidão Negativa de Dívida Ativa do Município e de documentos comprobatórios de regularidade junto a Cadastros Federais e Estaduais (CAUC e SICON). IV – Procedência dos pedidos iniciais. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, suscitada pelo Estado da Bahia, e, no mérito, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados e prejudicado o agravo interno de nº 8019453-58.2022.8.05.0000.1, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.